Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706932-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIA MARA DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: OSMAN ALVARES DOS PRAZERES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIA MARA DE MAGALHAES, representada por OSMAN ALVARES DOS PRAZERES, em face do acórdão no 1788103 (ID 53876712), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargado. O processo encontra-se pautado para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível (período 13 a 20/3/2024). Considerando a petição de ID 56401282, e a ausência de manifestação do Ministério Público acerca dos embargos de declaração opostos, determino à secretaria que retire o presente processo da pauta de julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual (período 13 a 20/3/2024), remetendo os autos à d. Procuradoria de Justiça que atua perante esta e. Turma Cível para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pela apelante (ID 54209693). Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator